Tribunal: TJMT
Processo: 1001550-64.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1001550-64.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ALESSANDRA DE SOUZA E SILVA em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.o 1005613-30.2021.8.11.0013 movida em desfavor da CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, indeferiu o pedido liminar.
Inconformada, a Recorrente assevera que, conforme se depreende do Laudo Médico que instrui a inicial, a sua internação ocorreu em razão de caso urgente, pois apresentava episódio depressivo grave (CID. 10 F 31.2), transtorno afetivo bipolar, episódio maníaco com sintomas psicóticos (CID 10 F 42.1), e transtorno obsessivo-compulsivo com predominância de comportamentos compulsivos (rituais obsessivos).
Aduz que a situação da Recorrente se tornou insustentável, pois estava colocando sua própria vida em risco, com tentativas de suicídio, sendo imprescindível a internação.
Sustenta que a família da paciente solicitou à Agravada indicação de clínica credenciada para tratamento; porém, a Agravada se recusou a atender à solicitação. Em razão disso, por não dispor de tempo hábil para o ajuizamento da ação obrigacional, os familiares da Recorrente a internaram em clínica fora da rede credenciada e, agora, pretendem compelir a Agravada a custear o tratamento ou reembolsar o valor gasto.
Forte em tais argumentos, pugna pela concessão do efeito ativo de modo a compelir a Agravada a custear 100% do tratamento médico. No mérito, pede o provimento do recurso e a reforma da decisão objurgada.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
Recebo o Agravo de Instrumento, pois o recurso é tirado em virtude de decisão interlocutória, o que é autorizado pelo inciso I, do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
Conforme dispõe o artigo 1.019, inciso I, c/c parágrafo único do artigo 995, ambos do CPC, o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao Recurso, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo. Para justificar o deferimento do pleito, é imprescindível que o Recorrente demonstre a existência de perigo de dano, bem como que o prejuízo será irreversível ou de improvável recomposição caso não sejam sobrestados os efeitos da decisão recorrida. Além, é claro, da probabilidade do direito.
Neste contexto, é vedado, nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, já que a Agravante almeja a antecipação dos efeitos da tutela.
Da análise dos autos, nesta fase de cognição sumária, não é possível entrever a confluência dos requisitos legais para a concessão do efeito ativo.
Com efeito, em que pesem às alegações lançadas no Instrumental, a causa ainda está na fase embrionária e há carência de elementos que demonstrem, efetivamente, as razões que levaram à internação da Agravante e se o caso, de fato, é classificado como urgência. Ressalto que não há prova de que a Cooperativa Agravada recusou a prestar a assistência médico-hospitalar, em tese, prevista no contrato celebrado entre as partes, o que afasta a plausibilidade do direito invocado.
Diante da dúvida, não há como conceder a pretensão recursal.
De mais a mais, a Agravante também não demonstrou o perigo de dano, e não é possível entrever situação de urgência como alegado no Instrumental.
Por tais considerações, indefiro o pedido de efeito ativo.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se a Agravada para contraminutar o recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC.
Publique-se.
Cuiabá, 07 de fevereiro de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora